Tribunal: TJMT
Processo: 0000500-03.2008.8.11.0035
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000500-03.2008.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENIVAL VALARINI - CPF: 004.628.698-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA DE CAMARGO SALGUEIRO - CPF: 376.166.258-00 (APELANTE), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO), MARIA LEONOR SALGUEIRO GALEAZZI - CPF: 223.565.998-51 (APELANTE), CLAUDIO EUGENIO STILLER GALEAZZI - CPF: 381.876.128-00 (APELANTE), MARIA FRANCISCA SALGUEIRO GOMES - CPF: 156.822.388-93 (APELANTE), SEBASTIAO WENCESLAU SALGUEIRO GOMES - CPF: 029.966.428-72 (APELANTE), JOSE SALGUEIRO - CPF: 114.727.588-20 (APELANTE), HELIANA ANGOTTI SALGUEIRO - CPF: 348.018.201-15 (APELANTE), MARIA LUCIA SALGUEIRO TIRONI - CPF: 255.972.878-85 (APELANTE), MOACIR FRANCISCO DE ALBUQUERQUE TIRONI - CPF: 678.826.338-87 (APELANTE), MARIA HELOISA SALGUEIRO PEIXOTO - CPF: 038.024.216-80 (APELANTE), RENATO PEIXOTO - CPF: 055.306.446-00 (APELANTE), CARLOS SALGUEIRO - CPF: 846.306.128-15 (APELANTE), TANIA MARIA TOLEDO SALGUEIRO - CPF: 190.402.881-00 (APELANTE), PEDRO SALGUEIRO - CPF: 844.820.368-20 (APELANTE), VANISSE RODRIGUES DA CUNHA CASTRO SALGUEIRO - CPF: 013.560.296-39 (APELANTE), JOAQUIM SALGUEIRO FILHO - CPF: 000.571.288-20 (APELANTE), MARIA INES DE CAMARGO SALGUEIRO - CPF: 001.544.068-05 (APELANTE), CARLOS ALBERTO JAHARA - CPF: 006.552.778-03 (APELANTE), ORESTINO HIGINO DA COSTA - CPF: 152.018.136-15 (APELADO), FERNANDO MENDES DA SILVA - CPF: 783.858.066-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
INTERDITO PROBITÓRIO. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. FATO SUPERV
ENIENTE
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelaç
ão Cível
interposta contra sentença que
extinguiu
Ação de
Interdito Proibitório sob
o fundamento de que, tendo terceiro

noticiado a
compra do imóvel do
réu (
apelado
)
,
e não havendo
nenhum indício de ameaça à
posse dos autores
por parte do novo possuidor
, não há mais interesse
processual
destes (apelantes)
, caracterizando-se
a perda superveniente do objeto
. Os
autores
foram condenados
a arcar com as
custas e
os
honorários advocatícios
, arbitrados em
10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se
a hipótese comporta a condenação dos autores/apelantes
ao
pagamento
das
custas
processuais
e
dos
honorários advocatícios
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos casos de extinção
da demanda
sem julgamento
do
mérito, em razão da perda superveniente do interesse
processual
, a jurisprudência, inclusive do STJ, tem
firmado o entendimento de que a parte responsável pela
sua
propositura deve arcar com
as
custas e os honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários sucumbenciais, nas hipóteses de perda do objeto, deve considerar quem deu causa à propositura da lide, e não à sua extinção.

Dispositivos relevantes citados
:

art.
85
,
§10,
do CPC
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
REsp
1963714-DF,
rela
. Mina Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 31-3-2025;
AgInt
no
REsp
1795444-PR,
Rela
. Mina. Maria Isabel G
allotti, 4a Turma, j. 31-3-2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
interposta contra a
sentença
do
Juízo da
Comarca de
Alto Garças
-MT
que
extinguiu,
sem
resolução

de
mérito
,

a Ação de
Interdito Proibitório

e condenou
os autores
ao pagamento
das
custas
processuais
e
dos
honorários advocatíci
os
, fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa

(Id
273773367
).

Os
apelante
s

alegam que
ajuizaram
referida demanda
e obtiveram a liminar após a realização da audiência de justificação de posse, posteriormente
revigorada diante do
descumprimento
pelo

réu
.

Informam que
este
apresentou
contesta
ção
,
devidamente impugnada
,
culminando no
decisum
ora recorrid
o, proferido na fase de saneamento
.

Registram que a
lide
foi proposta em 2008
e que
em 2014
um
terceiro
(
Genival
)
peticionou nos autos noticia
n
do a compra do imóvel do
réu/ apelado
,
no qual, todavia, nunca
ingressou
,
o q
ue levou o J
uízo
de origem
a
concluir pela inexistência de
amea
ça à posse
deles

(
apelantes
)
e, por conseguinte, pela ausência de
interesse
processual quanto ao

pedido
possessório
.

Afirmam que, no
entanto,
ao assim decidir, o magistrado
desconsiderou
o princípio da causalidade, já que no presente caso é evidente que o
réu

motivou a propositura da Ação, por isso deve arcar com o
ônus
da
sucumbência, conforme expressam
ente previsto no §10 do art. 85
do CPC.

Colaciona
m
jurisprudência do TJMT
sobre a matéria
e
requerem
o provimento do Recurso, com a
consequente
reforma parcial da sentença,
para que
os ônus
sucumbenciais sejam atribuídos ao apelado
(Id 273773375).

Sem contrarrazões
(Id 273773379).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
a Ação de
Interdito Proibitório

foi extinta, sendo o réu
/apelado
condenado ao pagamento

das
custas
processuais
e
dos
honorários advocatíci
os
, arbitrados em
10% sobre o valor atualiza
do da causa
.

O
s apelantes
/autores
argumentam

que o J
uízo
de origem
não aplicou corretamente o princípio da causalidade, porquanto
estaria evidenciado
nos autos que o apelado
motivou

a propositura da demanda.

A
Ação
foi
ajuizada
em 2008, ocasião em que
,
após a audiência de justificação de posse,
os apelantes
obtiveram a concessão da liminar
(fls. 120-125 – Id 273773353)
,
devidamente
cumprida e posteriormente revigorada
(fls. 308-309), com determinação de intimação do apelado e do terceiro encontrado
no local (Genival
Valarino
)
para
que se abstivessem de praticar quaisquer
ato
s

que violassem a posse
dos autores
, sendo
, ainda,

fixada multa diária em caso de
não atendimento à ordem judicial
(fl. 314).

Na sequência foi comunicado novo descumprimento
e
,
após constatação
,

noticiada
a desobstrução da estrada pelo novo vizinho
,
adquirente da ár
ea limítrofe,
fato
confi
rmado pelos
próprios
apelantes,
que, então, requereram o regular
prosseguimento do feito.

O apelado apresentou contestação e
,
quando instado
,

arrolou
testemunhas.

Em seguida
, o terceiro
passou a integrar a lide como
assistente litisconsorcial
,

arguiu a
ausência de prova da posse
por parte dos
autores e
pleiteou
a revogação da liminar (fl. 335).

Intimados a se manifestar
em
sobre
tal
pedido
, os autores
renovaram, em diversas oportunidades,
a pretensão
de continuidade do
feito
(Id 273773355, 273773362 e 273773366
).

Por fim,
sobreveio a
sentença
ora
recorrida
,
em que ficou consignado que,
em razão da venda do imóvel vizinho, não há
nos autos qualquer indício de que
novo possuidor
tenha praticado ato
atentatório à posse dos apelantes.

E concluiu
:

“[...] o interesse dos autores em relação ao pleito possessório não subsiste, uma vez que a pretensão jurisdicional se restringe a evitar que a ameaça de agressão à posse se concretize. Isso porque, com a venda da propriedade para um terceiro, não há mais posse molestada que autorize o reconhecimento do interdito proibitório.

Além disso, qualquer providência estabelecida na presente demanda contra o requerido, não teria utilidade e necessidade, uma vez que a medida pretendida não surtiria qualquer efeito prático, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (e-STJ Fls. 1197/1201 e 1260, grifo nosso) (
AREsp
n. 2.361.953, Ministra Nancy
Andrighi
,
DJe
de 23/06/2023), o que induz a perda superveniente do objeto.

Interessante destacar o conceito de perda do objeto:

1) A perda do objeto da ação acontece pela superveniente falta de interesse processual, ou pela obtenção da satisfação da pretensão do autor, que passa a não mais necessitar da intervenção do Estado-Juiz, ou pelo fato de a prestação jurisdicional buscada não lhe ser mais útil, mormente pela modificação das condições de fato e de direito que deram azo ao pedido inicial;

2) O fato superveniente à propositura da demanda, constitutivo, modificativo ou extintivo de direito deve ser tomado em consideração, conforme previsão do art. 493 do CPC, pois a lide deve ser composta de acordo com o que se apresenta no momento da entrega jurisdicional (...)1

Nesse sentido, ocorreu a perda superveniente do objeto e, por via de consequência, do interesse processual.

Portanto, a extinção do processo é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que FIXO em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do CPC
”.

A respeito da verba de sucumbência
em hipóteses
de extinção
da lide
sem análise de mérito,
em virtude da p
erda superveniente do interesse
processual
, a jurisprudência, inclusive do STJ,
é no sentido de que
a parte que deu causa à instauração
da demanda
deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

E mais, a orientação do STJ é de que
compete
ao julgador
,

com base no
princípio da causalidade,
apurar
qual
das
parte
s

contribuiu para a
extinção do
feito
ou
identificar quem seria o
sucumbente se o mérito tivesse
sido efetivamente
analisado
.

No
presente
caso, é
inequívoca
a ameaça à posse dos apelantes, tanto assim que
lhes foi concedida a
liminar após a audiência de justificação
. Tal
fato
está
corroborado

por dois A
utos de Constatação
lavrados por
ordem
judicial,
em
razão
do descumprimento

da decisão
liminar pelo apelado, o
que
ensejou seu posterior restabelecimento.

Além disso
, o
réu

resistiu à pretensão, apresent
ou
contestação
,
aleg
ou
usucapião como matéria de defesa,
protestou
pela produção de
provas e arrolou testemunhas.

Desse modo, ainda que
mais tarde
tenha alienado
o imóvel limítrofe à
propriedade dos apelantes, o novo
adquirente, ao ingressar

nos autos, comprovou

essa
sua condição e
pugnou
pela revogação da liminar.

Porém
, desobstruiu a estrada e
cessou os atos de ameaça à posse dos
apelantes, o que motivou a
extinção
da demanda
sem
julgamento
do mérito
.

Essa conjuntura, contudo, não
autoriza a condenação dos apelantes
às
custas e honorários advocatícios,
uma vez que a origem da controvérsia decorreu da conduta do apelado, responsável pelo ajuizamento da
Ação de Interdito Proibitório
. Dessa forma, em observância ao
princípio da causalidade
(
§10 do art. 85, do CPC
), é ele quem deve suportar esses encargos
.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. GARANTIA DE FACTORING. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85,

§ 8o, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. NON REFORMATIO IN PEIUS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Hipótese em que não houve, concretamente, desconstituição da dívida e, portanto, o proveito econômico do devedor é inestimável.

2. Consoante o entendimento dominante da Segunda Seção desta Corte Superior, nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes (
AgInt
no
AREsp
n. 2.439.703/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 17/4/202).

3. "Descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, bem ainda os documentos que instruem a demanda, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.186.144/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021,
DJe
de 11/6/2021).

4. Agravo interno a que se nega provimento
”
.
(STJ,
AgInt
no
REsp
1963714-DF,
rela
. Mina Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 31-3-2025).

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO

CPC/15. NECESSIDADE. EXTINÇÃO POR PERDA DE OBJETO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, §8o, DO CPC. NO REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "O marco temporal para a aplicação das normas do CPC/2015 a respeito da fixação distribuição dos ônus sucumbenciais é a data da prolação da sentença ou, no caso dos feitos de competência originária dos tribunais, do ato jurisdicional equivalente à sentença" (
EDcl
na MC 17411/DF, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, CE - CORTE ESPECIAL, Julgamento, 20/11/2017,
DJe
27/11/2017).

2.
"A análise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de perda de objeto, não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo, mas sim de quem deu causa à sua propositura" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.315.883/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023,
DJe
de 18/12/2023).

3. No caso, a condenação da recorrida ao pagamento de honorários não pode ser afastada em virtude do princípio non reformatio in pejus.

4. Agravo interno a que se nega provimento
”
.
(STJ,
AgInt
no
REsp
1795444-PR,
Rela
. Mina. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 31-3-2025).

Pelo exposto
,
dou
provimento
ao Recurso
para reformar parcialmente a sentença
. Com a inversão do
ônus
da
sucumbência, conden
o
o apelado ao pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios
,
que majoro

nesta instância
para 15% sobre o valor corrigido da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025